Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-92.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATOS DE NOVAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. DESCONTOS POSTERIORES AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por correntista em face de instituição financeira, na qual se postulou a cessação de débitos automáticos incidentes em conta bancária, relativamente aos contratos de novação no 2024582120 e no 2024582138, bem como a restituição dos valores descontados após o requerimento administrativo de revogação da autorização, formulado em 16/05/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora possui o direito de revogar a autorização para débito automático em conta corrente, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ, bem como se são indevidos os descontos realizados após o pedido administrativo de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, assegura ao correntista o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da dívida, mas apenas modificação da forma de cumprimento da obrigação.
4. O débito automático constitui mera forma de adimplemento e não afasta o dever de pagamento por outros meios legítimos. 5. No caso concreto, ausentes elementos suficientes para caracterizar exercício abusivo do direito de cancelamento, não prevalecendo, por si só, a alegação de comportamento contraditório da correntista.
6. Verificada a formulação de requerimento administrativo em 16/05/2025, tornam-se indevidos os descontos efetuados posteriormente, impondo-se a restituição simples dos valores correspondentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O correntista pode revogar a autorização para débito automático em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e em consonância com o Tema 1.085 do STJ, sem extinção da dívida subjacente, sendo indevidos os descontos realizados após a formalização do pedido de cancelamento.”